Tribunal: TJDFT
Processo: 0003460-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, que a conduta imputada na denúncia – tráfico de drogas – seja desclassificada para a prevista no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006.

2. No caso, em cumprimento de mandado de busca domiciliar, apenas foi encontrado na residência do acusado resquícios de drogas, inclusive sem a especificação de massa, e quantidades mínimas de drogas (0,26g e 0,10g de maconha e 0,14g de cocaína), que não são típicas, pela pouca quantidade, de tráfico de entorpecentes.

3. Somente uma conversa, extraída do aplicativo WhatsApp, supostamente relacionada ao comércio de drogas, não é suficiente para embasar uma condenação criminal, que exige juízo de certeza e não de probabilidade, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. Havendo desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, uma vez que provado ser o recorrente usuário, impõe-se a remessa dos autos à vara do Juizado Especial Criminal para prosseguir no julgamento, conforme prevê o §2o do artigo 383 do CPP.

5. Apelação conhecida e provida.